Tribunal: TJDFT
Processo: 0018649-51.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0018649-51.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: NILZA MARTINS DURCO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de impugnações formuladas pelo Exequente e pelo DISTRITO FEDERAL aos cálculos de atualização do crédito apresentados pela Contadoria. No despacho de ID 69997956, datado de 24-março-2025, acolheu-se parcialmente a impugnação do DISTRITO FEDERAL, apenas no tocante ao cálculo do montante principal, e determinou a remessa dos autos à Contadoria para a realização de novos cálculos de atualização de crédito, em observância aos parâmetros estabelecidos para a correção monetária e os juros moratórios aplicáveis sobre o valor principal estabelecidos na decisão de ID 23368356. Os novos cálculos foram juntados aos autos (ID 73164608 e 73165809). Intimados, o Exequente (ID 74841119) e o DISTRITO FEDERAL (ID 74894947) impugnaram os novos cálculos ao argumento de que a data-base utilizada para a atualização do crédito exequendo foi 1o-julho-2020, em dissonância com a determinação anteriormente proferida. É o relatório. Decido. Em consulta aos autos, nota-se que os requisitórios foram expedidos em 1o-junho-2020 (ID 17560338), data esta que deve servir como referência para a atualização dos valores. 2. À Contadoria Judicial para que promova a retificação e atualização dos cálculos de ID 73164608 e 73165809 com a mesma data-base do ofício precatório original, qual seja: 1o-junho-2020. Cumpra-se. Brasília, 26 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator